Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000532-60.2016.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas de campanha
relativas aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições Municipais de 2016,
com condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Os embargantes alegam contradição entre a nulidade da preclusão e a rejeição
da preliminar recursal, omissão na individualização dos recursos de origem não
identificada e omissão quanto à contaminação da prova emprestada da AIJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há contradição no acórdão ao
afastar a tese de preclusão e confirmar a sentença que considerou intempestiva a
alegação de irregularidade processual; (ii) verificar se houve omissão na
especificação das doações e valores classificados como recursos de origem não
identificada, violando o contraditório e a ampla defesa; e (iii) verificar se houve
omissão quanto à contaminação da prova emprestada da AIJE, utilizada como

Num. 44884770 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
fundamento para a desaprovação das contas, em razão da teoria do fruto da árvore
envenenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de contradição interna no acórdão, pois a impugnação à prestação de
contas, embora inicialmente apresentada em autos apartados, foi devidamente
juntada e processada nos autos da prestação de contas, conforme o art. 51, § 5º, da
Resolução nº 23.463/2015 do TSE.
5. Não houve omissão quanto à especificação dos recursos de origem não
identificada, pois o acórdão analisou as irregularidades apontadas no parecer
técnico, referentes a doações realizadas por interpostas pessoas ("laranjas"), no
montante de R$ 83.500,00, que se enquadram como recursos de origem não
identificada, conforme o art. 26, II, da Resolução nº 23.463/2015 do TSE.
6. Não há omissão quanto à contaminação da prova emprestada da AIJE, pois o
procedimento foi corrigido a tempo pelo cartório eleitoral e pelo Juiz Eleitoral
competente, resultando e

Inteiro teor:
28/04/2026
Número: 0000532-60.2016.6.16.0033

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 09/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0000532-
60.2016.6.16.0033, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Thyago Antônio Pigatto
Caus e Júlio Adilson Pires, com fundamento nos artigos 68, inciso III, e 26, §1º, incisos I e II, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), correspondente aos recursos de origem não
identificada utilizados na campanha, nos termos do artigo 26, §2º, da referida Resolução.
(Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Thyago Antônio Pigatto Caus e Júlio Adilson
Pires, que concorreram ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido Social Cristão no
município de União da Vitória, nas eleições municipais de 2016, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE
autuada sob o número 0000615-76.2016.6.16.0033, na qual restou reconhecida, por decisão
transitada em julgado, a prática de simulação de doações eleitorais por interpostas pessoas físicas
- nominados "laranjas" -, no montante total de R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais).
Segundo decidido na AIJE, os valores em espécie foram depositados por operadores diretamente
na boca do caixa, em contas bancárias de terceiros, que imediatamente transferiam os recursos à
conta dos prestadores de contas, ocultando, assim, a real origem dos valores. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO ADILSON PIRES (EMBARGANTE)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (EMBARGANTE)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (EMBARGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44884770
28/04/2026
13:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44884770 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.173

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0000532-60.2016.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
EMBARGANTE: JULIO ADILSON PIRES
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
EMBARGADO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
ASSISTENTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas de campanha
relativas aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições Municipais de 2016,
com condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Os embargantes alegam contradição entre a nulidade da preclusão e a rejeição
da preliminar recursal, omissão na individualização dos recursos de origem não
identificada e omissão quanto à contaminação da prova emprestada da AIJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há contradição no acórdão ao
afastar a tese de preclusão e confirmar a sentença que considerou intempestiva a
alegação de irregularidade processual; (ii) verificar se houve omissão na
especificação das doações e valores classificados como recursos de origem não
identificada, violando o contraditório e a ampla defesa; e (iii) verificar se houve
omissão quanto à contaminação da prova emprestada da AIJE, utilizada como

Num. 44884770 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
fundamento para a desaprovação das contas, em razão da teoria do fruto da árvore
envenenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de contradição interna no acórdão, pois a impugnação à prestação de
contas, embora inicialmente apresentada em autos apartados, foi devidamente
juntada e processada nos autos da prestação de contas, conforme o art. 51, § 5º, da
Resolução nº 23.463/2015 do TSE.
5. Não houve omissão quanto à especificação dos recursos de origem não
identificada, pois o acórdão analisou as irregularidades apontadas no parecer
técnico, referentes a doações realizadas por interpostas pessoas ("laranjas"), no
montante de R$ 83.500,00, que se enquadram como recursos de origem não
identificada, conforme o art. 26, II, da Resolução nº 23.463/2015 do TSE.
6. Não há omissão quanto à contaminação da prova emprestada da AIJE, pois o
procedimento foi corrigido a tempo pelo cartório eleitoral e pelo Juiz Eleitoral
competente, resultando em um trâmite processual adequado, sem prejuízo às
partes. O acórdão examinou a legalidade das provas emprestadas, afastando a
preliminar de nulidade em razão de vício no procedimento e contaminação das
provas, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A juntada e o processamento da impugnação à prestação de
contas nos autos principais, após pedido inicial de autuação em separado, não
configuram irregularidade processual, desde que assegurado o devido processo
legal e o contraditório. 2. A análise das irregularidades apontadas no parecer
técnico, referentes a doações realizadas por interpostas pessoas, com a devida
identificação dos valores e fundamentos legais, afasta a alegação de omissão e
violação ao contraditório. 3. A utilização de prova emprestada de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) não implica contaminação da prova, desde que
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e que o procedimento tenha sido
corrigido a tempo pelo cartório eleitoral e pelo Juiz Eleitoral competente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CF/88, art. 5º, LV;
Resolução TSE nº 23.463/2015, arts. 26, II, 51, § 5º, 64.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 21155, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 24/06/2020; TSE, AgR no AgR no REspe nº 060430749, Rel.
designado Min. Alexandre de Moraes, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE 23/06/2022;
TRE-PR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023; TSE,

Num. 44884770 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
PC nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/04/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS e JULIO
ADILSON PIRES em face do Acórdão nº 68.762, por meio do qual esta Corte negou provimento
ao recurso eleitoral interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou desaprovadas
as contas de campanha, relativas aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições Municipais
de 2016, condenando-os ao recolhimento de R$ 83.500,00 ao Tesouro Nacional.
Os embargantes alegam: a) contradição entre a nulidade absoluta da preclusão e a rejeição da
preliminar recursal; b) omissão em razão da ausência de individualização dos recursos de origem
não identificada, que fundamentaram a determinação de recolhimento; e c) omissão quanto à
contaminação da prova emprestada proveniente da AIJE, utilizada como fundamento único para a
desaprovação das contas, em razão da teoria do fruto da árvore envenenada.
Requerem que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos
modificativos, para suprir a omissão apontada, para o fim de reformar o Acórdão, aprovando as
contas, mesmo que com ressalvas, afastando a determinação de devolução de valores (ID
44807598).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões, em que se manifesta pelo
conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração (ID 44826280).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Da admissibilidade do recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Num. 44884770 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
II. Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes apontam a existência de contradição e omissões no acórdão.
No que diz respeito à contradição, ressalta-se que aquela que possibilita o manejo dos embargos
de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de divergência entre a
fundamentação exposta e a conclusão adotada.
Nesse sentido: “a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a
verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).
Os embargantes afirmam que o acórdão questionado padece de contradição, pois, embora tenha
afastado a tese de preclusão, confirmou a sentença que considerou intempestiva a alegação de
irregularidade processual pela parte.
Sem razão os embargantes.
No caso, a impugnação à prestação de contas foi, de fato, apresentada pelo Ministério Público
Eleitoral, em autos apartados, em um momento em que o processo era físico. Porém, o Juízo de
primeiro grau de jurisdição determinou que a impugnação fosse juntada ao processo de prestação
de contas, conforme despacho de fls. 65, passando a tramitar em autos próprios, conforme artigo
51, § 5º, da Resolução nº 23.463/2017 do TSE, vigente à época (ID 44723665).
Na sentença, o Juízo a quo afastou a preliminar de inépcia da impugnação, sob o fundamento de
que apesar de ter sido postulada autuação em separado, a petição da impugnação foi
apresentada nos próprios autos da prestação de contas, tanto que endereçada ao Juízo

Num. 44884770 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
competente pela prestação de contas com referência ao número da prestação de contas.
O cartório eleitoral, então, procedeu à juntada da petição aos presentes autos, regularizando o
procedimento e promovendo o regular processamento do feito, conforme a regra prevista no § 5º
do artigo 51 da Resolução nº 23.463/2015 do TSE.
O Acórdão embargado explicou com clareza que, apesar da demanda pela autuação em apartado
por parte do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, a petição de impugnação foi juntada aos
próprios autos do processo de prestação de prestação de contas e tramitou de forma regular, nos
termos do citado § 5º do artigo 51 da Resolução do TSE , conforme se vê:
“No caso, tem-se que após o primeiro parecer técnico conclusivo (ID 44723786), o
Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação às contas, informando a respeito
de possíveis irregularidades nesta prestação de contas que estariam sendo objeto
de análise na Ação de Investigação Judicial Eleitoral sob n.° 615-76.2016.6.16.0033.
Em que pese ter havido pedido do Ministério Público Eleitoral para autuação em
separado, e de existir certidão do Cartório Eleitoral do recebimento dos autos com o
referido requerimento, verifica-se que a impugnação foi juntada e processada nestes
autos, conforme consta no despacho de ID 44723790.
Dessa forma, uma vez que o juízo de origem observou o disposto no art. 51, § 5º, da
Resolução nº 23.463/2015 do TSE, não há que se falar em processamento irregular
da impugnação.
Ao contrário do que defendem os recorrentes, a juntada de prova produzida na AIJE
não se trata de pesca probatória, mas de prova emprestada, que segundo a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é admitida, desde que assegurado o
contraditório e ampla defesa”.

Deste modo, ausente a alegada contradição.
Em relação às omissões, os embargantes aduzem que: a) o acórdão é omisso por não especificar
quais doações e valores foram classificados sob a rubrica de “recurso de origem não identificada,
o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa”; e b) o acórdão é omisso quanto à
contaminação da prova emprestada proveniente da AIJE, utilizada como fundamento único para a
desaprovação das contas, em razão da teoria do fruto da árvore envenenada.
As alegações em relação às omissões também não merecem prosperar, porquanto,
diferentemente do que sustentam, o Acórdão analisou expressamente as questões apontadas.
Observa-se que o acórdão analisou as irregularidades apontadas no parecer técnico, referentes a
doações realizadas por “laranjas”, não identificadas, no montante de R$ 83.500,00, que, segundo
artigo 26, II, da Resolução nº 23.463/2015 do TSE, caracterizam-se como recursos de origem não
identificadas, a saber:
“Com efeito, na prestação de contas deve ser comprovada a origem e o destino dos
recursos recebidos na campanha. No caso, não é objeto da discussão eventual

Num. 44884770 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
utilização indevida de recursos, porque no parecer técnico conclusivo foi apontado,
tão somente, irregularidade referente à origem deles.
No parecer conclusivo constou o seguinte:
"Então o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação à prestação de
contas alegando que em Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE se apura
recebimento de recursos de fonte vedada, extrapolação de limite de gastos,
omissão de receitas e gastos e outras irregularidades, pedindo a suspensão da
prestação de contas até o julgamento da citada AIJE, o que foi deferido.
No julgamento da AIJE, tanto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná quanto
pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi reconhecida a arrecadação de recursos
financeiros por interpostos doadores funcionando como "laranjas" encobrindo a
verdadeira origem de um total de oitenta e três mil e quinhentos reais.
Os depósitos foram feitos em dinheiro por quatro operadores na boca do caixa
em conta de seis "laranjas" que recebiam o montante em suas contas bancárias e
ato contínuo repassavam o valor para a conta bancária dos prestadores.
A prática impossibilita que esta Justiça Especializada exerça sua atividade
fiscalizatória e cria brechas para o ingresso de valores escusos. Tanto que a
irregularidade não foi detectada no processamento eletrônico da Justiça Eleitoral
e não consta no parecer conclusivo anterior, exceto no que diz respeito à
capacidade financeira de três dessas doações, como apontado no parecer
conclusivo anterior.
Foram reveladas e reconhecidas nos referidos autos de AIJE as seguintes
doações por interposta pessoa: 1. Alla Boyko Guzzoni no valor de R$ 3.000,00; 2.
Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira no valor de R$ 10.000,00; 3. André Luís
Aleixo nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00; 4. Vinícius José Rocha nos
valores de R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00; 5. Everton Distefano Ribeiro no valor de
R$ 24.000,00; e 6. Emmanuel Gabardo Taques no valor de R$ 3.500,00.
A verificação da licitude da origem dos recursos é preocupação que permeia toda
a regulamentação pertinente à arrecadação e gastos de recursos nas campanhas
eleitorais. Estabelece o artigo 26 da Resolução nº 23463/2015 - TSE que a falta
ou a identificação incorreta do verdadeiro doador caracteriza o recurso como de
origem não identificada, não podendo ser utilizado na campanha e devendo ser
transferidos ao Tesouro Nacional."
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo nº 26
da Resolução nº 23.463/2015 do TSE assim prevê:
Art. 26. O recurso de origem não identificada não pode ser utilizado por partidos
políticos e candidatos e deve ser transferidos ao Tesouro Nacional, por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador; e/ou
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras;

Num. 44884770 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
e/ou
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá
ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até cinco dias após
o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento das informações à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica quando o candidato ou o partido promove
espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro
Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º O candidato ou o partido pode retificar a doação, registrando-a no SPCE, ou
devolvê-la ao doador, quando a não identificação do doador decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º e haja elementos suficientes para
identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Quanto à origem dos recursos, não foi verificada a existência de recursos de fonte
vedada (art. 25 da Resolução nº 23.463/2015 do TSE), todavia conforme prova
emprestada da AIJE nº 0000615- 76.2016.6.16.0033, o parecer conclusivo apontou
que diversas doações recebidas não foram efetivamente realizadas pelos doadores
constantes da prestação de contas, mas ao contrário, houve a simulação de
doações por interpostas pessoas físicas ("laranjas"), ou seja, não houve a correta
identificação da origem dos recursos no valor de R$ 83.500,00 nesta prestação de
contas, o que configura utilização de recursos de origem não identificada (RONI)”.

O Acórdão embargado, portanto, não incorreu em omissão quanto ao tema, uma vez que
analisou e confirmou o parecer técnico no tocante aos valores classificados como recursos de
origem não identificada. Dessa forma, não se sustenta a alegação de violação ao art. 5º, LV, da
Constituição Federal, nem a ocorrência de cerceamento de defesa.
Por fim, os embargantes sustentam que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se
manifestar sobre a contaminação da prova emprestada oriunda da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e sobre a aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada. Alegam que a prova
emprestada da AIJE estaria contaminada por ter sido a única utilizada como fundamentação após
a suspensão do julgamento, motivada por uma impugnação que consideram viciada.
Consequentemente, argumentam que a nulidade da impugnação acarretaria a nulidade das
provas emprestadas da AIJE, o que não se verifica.

Num. 44884770 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
Conforme acima examinado, houve um pedido inicial do Ministério Público para processamento
da impugnação em autos apartados, porém o procedimento foi corrigido a tempo pelo cartório
eleitoral e pelo Juiz Eleitoral competente, o que resultou em um trâmite processual adequado, de
acordo com o devido processo legal, sem qualquer prejuízo às partes.
No acórdão, há expressa análise, no sentido de que “uma vez que o juízo de origem observou o
disposto no art. 51, § 5º, da Resolução nº 23.463/2015 do TSE, não há que se falar em
processamento irregular da impugnação”.
No Acórdão embargado, a Corte também examina a legalidade das provas emprestadas, para
afastar a preliminar de nulidade em razão de vício no procedimento e contaminação das provas,
conforme se vê:
“Ao contrário do que defendem os recorrentes, a juntada de prova produzida na
AIJE não se trata de pesca probatória, mas de prova emprestada, que segundo a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é admitida, desde que assegurado o
contraditório e ampla defesa. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
AGRAVOS.
RECURSOS
ESPECIAIS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO.
PROVA
EMPRESTADA.
INQUÉRITO
POLICIAL.
ADMISSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO.
1. Candidata ao cargo de Deputado Federal que nas eleições de 2018, teve suas
contas desaprovadas em razão das seguintes falhas: a) omissão de despesas
aos fornecedores "MATEUS VON RONDON - valor de R$4.900,00 e VIU MÍDIA
LTDA - valor de R$17.300,00"; e b) divergências na movimentação financeira
registrada na Prestação de Contas e naquela registrada nos extratos eletrônicos.
2. Requerimento do Ministério Público Eleitoral pleiteando a juntada de
investigação sobre doações estimáveis em espécie a outros candidatos
(material compartilhado) sem registro nas contas da candidata, o que foi
indeferido.
3. Admite-se a prova emprestada, desde que assegurado o contraditório e
ampla defesa, em especial aquela decorrente de investigação do Ministério
Público Eleitoral que, na qualidade de custos legis, detém a prerrogativa de
relatar indícios e apresentar provas de irregularidade relativa a
movimentação financeira, recebimento de recursos de fontes vedadas,
utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e realização de gastos que
esteja sendo cometida ou esteja prestes a ser cometida por candidato ou
partido político antes da apresentação de suas contas à Justiça Eleitoral.
4. A celeridade dos feitos contábeis não deve servir como justificativa para
impedir a apuração de irregularidades com dinheiro público.
5. Agravo Regimental do Ministério Público Eleitoral provido para determinar o
retorno dos autos à origem, a fim de que, após submetido ao contraditório, seja o
referido inquérito examinado pela Corte de origem, em conjunto aos demais
elementos já constantes dos autos. Agravo Regimental da candidata prejudicado.

Num. 44884770 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
(TSE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060430749,
Acórdão, Relator designado(a) Min. Alexandre de Moraes, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/06/2022).
No caso, tem-se que foi observado o contraditório e a ampla defesa, já que os
recorrentes se manifestaram ao ID 44723792, inexistindo nulidades neste ponto.
Além disso, o art. 64 da Resolução nº 23.463/2015 do TSE permite ao julgador,
dentro do exercício de seus poderes instrutórios nos processos de prestação de
contas, a realização de diligências diversas para a verificação da regularidade dos
gastos informados. Confira-se:
Art. 64. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º) .
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade arguida pelos recorrentes”.

Deste modo, diferente do que querem fazer crer os embargantes, todas as teses recursais foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TRE-
PR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

No caso, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO

Num. 44884770 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS E JULIO ADILSON PIRES, para, no mérito, REJEITÁ-
LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44884770 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/04/2026 13:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042813480066900000043820554
Número do documento: 26042813480066900000043820554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2026 14:19:02
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0000532-60.2016.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATORA:
DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTES: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS,
JULIO ADILSON PIRES - Advogado dos EMBARGANTES: ANDRE LUIZ SOARES - PR72702 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 23.04.2026